Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados. Configurada omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de julgamento extra petita, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, complementando o julgado.